Tribunal: TCU
Processo: 019.701/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 49/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2884/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, 260, § 5o, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria constantes na lista 49/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.701/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abelardo Lopes Monteiro Filho (XXX.247.501-XX); Achylles Sampaio de Oliveira (XXX.618.227-XX); Achylles Sampaio de Oliveira (XXX.618.227-XX); Achylles Sampaio de Oliveira (XXX.618.227-XX); Adailton Gomes (XXX.491.607-XX); Adalberto Rogerio Martendal (XXX.683.259-XX); Adelson de Oliveira (XXX.251.197-XX); Adhemar da Costa Salles (XXX.971.102-XX); Adherbal Correa Bernardes (XXX.484.708-XX); Adilson Amaral de Oliveira (XXX.257.607-XX); Adilson Vianna da Conceicao (XXX.596.167-XX); Adriano Goncalves Alves (XXX.693.737-XX); Affonso Augusto Guidao Gomes (XXX.415.307-XX); Agamenon Guimaraes de Oliveira (XXX.553.265-XX); Agostinha de Sena Sobrinho (XXX.509.277-XX); Aida Maria da Silva Pereira (XXX.487.233-XX); Aidil Santana Agapito (XXX.915.207-XX); Alain Francisco da Rosa (XXX.896.417-XX); Albaniza Lopes da Costa (XXX.952.544-XX); Albertino da Silva Oliveira (XXX.649.152-XX); Alberto Reis da Silva (XXX.536.943-XX); Alberto Vieira de Souza (XXX.279.375-XX); Alberto da Silva (XXX.692.902-XX); Alcebiades Louzada da Silva (XXX.319.007-XX); Alcebiades de Oliveira Novaes (XXX.374.294-XX); Alcides Dutra da Silveira Filho (XXX.075.727-XX); Alcides Dutra da Silveira Filho (XXX.075.727-XX); Alcides Dutra da Silveira Filho (XXX.075.727-XX); Alcides Martins Arruda (XXX.723.727-XX); Alcides Rangel de Vasconcellos (XXX.879.147-XX); Aldeni Bezerra Lisboa (XXX.917.323-XX); Aldio Moura (XXX.909.674-XX); Aldo Lorenzi (XXX.668.220-XX); Alexandrina dos Reis (XXX.679.247-XX); Alexsandro Medeiros do Nascimento (XXX.273.404-XX); Alfredo Fidelis de Araujo (XXX.250.697-XX); Alfredo Fraga da Silva (XXX.132.007-XX); Alfredo Lencioni Junior (XXX.371.508-XX); Alfredo Rogerio Carneiro Lopes (XXX.995.325-XX); Alfredo Vieira Sampaio Filho (XXX.981.194-XX); Alfredo William da Gama Lima (XXX.660.747-XX); Aloysio Oswaldo Barbosa de Abreu (XXX.803.377-XX); Alvarino da Cruz (XXX.466.230-XX); Alvarino da Cruz (XXX.466.230-XX); Amadeu Cardoso Fontes (XXX.729.147-XX); Amadeu de Araujo Sales (XXX.156.471-XX); Amara Matias (XXX.174.494-XX); Amaro Gusmao Guedes (XXX.395.444-XX); Amauri Alecrim (XXX.806.137-XX); Amaury Pires Pereira (XXX.431.467-XX); America Maria Mendonca Limoeiro (XXX.743.223-XX); Ana Celia Fialho de Oliveira Luz (XXX.244.853-XX); Ana Domitila de Amorim (XXX.940.541-XX); Ana Maria Lima Daou (XXX.851.637-XX); Ana Maria Lins Bianchini (XXX.947.474-XX); Ana Maria Mulder (XXX.609.637-XX); Ana Maria de Oliveira (XXX.265.400-XX); Anastacio Martins Nepomuceno (XXX.180.571-XX); Anete Soares Rodrigues (XXX.263.217-XX); Angela Cunha de Mello (XXX.134.117-XX); Angela Gomes (XXX.492.109-XX); Angela Lopes Tilio (XXX.418.267-XX); Angelo Augusto Venosa (XXX.730.167-XX); Angelo Castro Cordeiro Lima (XXX.061.687-XX); Anna Vittoria Pacini Teixeira (XXX.773.710-XX); Antenor Cavalcante de Albuquerque (XXX.334.724-XX); Antenor Pereira Lima (XXX.021.745-XX); Antonieta Eurico de Lima (XXX.468.387-XX); Antonio Adelmo da Costa Coimbra (XXX.261.562-XX); Antonio Alves Magalhaes (XXX.267.757-XX); Antonio Bezerra de Lima (XXX.225.367-XX); Antonio Carlos Ferreira (XXX.976.807-XX); Antonio Carlos Moraes de Carvalho (XXX.510.651-XX); Antonio Carlos de Rezende (XXX.077.401-XX); Antonio Celso Simoes (XXX.269.036-XX); Antonio Espanha (XXX.308.828-XX); Antonio Feitosa Lima Filho (XXX.471.392-XX); Antonio Fernandes dos Anjos (XXX.423.509-XX); Antonio Fernando de Souza Faria (XXX.014.456-XX); Antonio Ferreira Lima Junior (XXX.752.504-XX); Antonio Gama (XXX.350.127-XX); Antonio Jose Rodrigues Pinto (XXX.944.107-XX); Antonio Jose dos Santos (XXX.125.515-XX); Antonio Leal Patricio (XXX.421.624-XX); Antonio Lopes Filho (XXX.841.753-XX); Antonio Luzia Pereira (XXX.764.131-XX); Antonio Marques Silva (XXX.696.944-XX); Antonio Marques Silva (XXX.696.944-XX); Antonio Miguel de Azevedo Sobrinho (XXX.027.797-XX); Antonio Miranda Medina (XXX.092.242-XX); Antonio Mourao Cavalcante (XXX.940.653-XX); Antonio Paulino Andrade de Luna Dias (XXX.717.907-XX); Antonio Pedro Vieira (XXX.328.943-XX); Antonio Rodrigues Ribeiro (XXX.562.353-XX); Antonio Rubens Pedrinho (XXX.062.798-XX); Antonio Valdir Silva (XXX.494.413-XX); Antonio Vaz de Medeiros (XXX.982.614-XX); Antonio Vicente dos Santos (XXX.596.527-XX); Antonio de Padua Borges Montenegro (XXX.908.604-XX); Araci Soares de Azevedo (XXX.250.948-XX); Araci Soares de Azevedo (XXX.250.948-XX); Arizoluvia Mota de Melo (XXX.765.645-XX); Arlene Maria Costa Pereira (XXX.799.442-XX); Artur Manoel Amaral Guedes (XXX.551.604-XX); Ascendino Chrysostomo (XXX.104.897-XX); Atuco Aricawa Melo (XXX.465.505-XX); Augusto Martins de Souza (XXX.572.197-XX); Augusto Teixeira de Novaes (XXX.191.807-XX); Baldomiro da Silva (XXX.350.600-XX); Bartolomeu de Carvalho (XXX.118.317-XX); Belmar Morte da Costa (XXX.763.842-XX); Benedicto de Souza Silva (XXX.780.227-XX); Benjamim Grangeiro Neto (XXX.710.403-XX); Beverly Bezerra da Silva (XXX.763.261-XX); Braulio Abreu da Silva (XXX.558.367-XX); Carlos Alberto Braga (XXX.363.907-XX); Carlos Alberto Cid Ferreira (XXX.151.632-XX); Carlos Alberto Dutra Fraga Filho (XXX.029.087-XX); Carlos Alberto Modenesi (XXX.945.437-XX); Carlos Alberto Modenesi (XXX.945.437-XX); Carlos Alberto Modenesi (XXX.945.437-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.588.717-XX); Carlos Antonio de Carvalho Arcoverde (XXX.212.324-XX); Carlos Arthur Machado (XXX.449.506-XX); Carlos Augusto Ramos Neves (XXX.724.281-XX); Carlos Cesar Dias Assis (XXX.921.166-XX); Carlos Eduardo Lustre (XXX.318.999-XX); Carlos Francisco do Carmo Barreto Campello (XXX.426.554-XX); Carmita Gonzaga da Silva (XXX.677.672-XX); Celestino Dantas (XXX.058.087-XX); Celia Maria Sarmet Moreira Smiderle (XXX.204.867-XX); Celso Dias Franca Guimaraes (XXX.964.707-XX); Celso Marinho da Silva (XXX.239.987-XX); Celso Nunes Gonzalez (XXX.325.527-XX); Celso da Silva Motta (XXX.010.227-XX); Celso da Silva Motta (XXX.010.227-XX); Cicero Alves da Silva (XXX.169.244-XX); Cicero Antonio Paula Barros (XXX.539.271-XX); Cid Heraclito de Queiroz (XXX.707.977-XX); Cirene Oliveira Alves de Souza (XXX.668.117-XX); Clairton Martins do Carmo (XXX.911.703-XX); Claudia de Oliveira (XXX.259.196-XX); Claudia de Oliveira (XXX.259.196-XX); Claudio Einloft (XXX.369.750-XX); Cleber Dario Pinto Kruel (XXX.473.470-XX); Cleci Fernandes Simoes (XXX.533.940-XX); Cleomildes da Costa Cardozo (XXX.099.622-XX); Cleonilda Nunes da Silva (XXX.227.546-XX); Cristiano Juventino dos Santos (XXX.195.876-XX); Dalton Hostalacio (XXX.245.106-XX); Damir Manoel do Nascimento (XXX.390.659-XX); Daniele Santos Nogueira Dias (XXX.722.232-XX); Darci Antonio Schallenberger (XXX.369.880-XX); Darcisio Paulo Perondi (XXX.627.480-XX); Darival Bringel de Olinda (XXX.405.523-XX); David Terra Vieira (XXX.508.500-XX); Dea Terezinha Martins Neves (XXX.105.480-XX); Dea Terezinha Martins Neves (XXX.105.480-XX); Delcy Manoel Linhares (XXX.647.477-XX); Denise Ferreira (XXX.644.027-XX); Dernival Gomes Santana (XXX.365.695-XX); Dilma da Silva Barbosa (XXX.527.877-XX); Dilton Alves Cafe (XXX.102.221-XX); Dilton Antonio Freitas Cardoso dos Santos (XXX.953.455-XX); Diocleciano Dias Carneiro (XXX.879.383-XX); Dirlando de Souza Pedra (XXX.449.627-XX); Djanira Muniz Rego (XXX.617.013-XX); Doroti Aparecida Pofahl Biscaro (XXX.665.602-XX); Dulce Cezar Fischer (XXX.679.840-XX); Dulce Lamarao de Castro Ribeiro (XXX.069.227-XX); Dulcina Rosa de Oliveira (XXX.338.957-XX); Dulcinea da Conceicao (XXX.620.527-XX); Edi Dienstmann Fujihara (XXX.961.939-XX); Edina Maria Tiburcio Silva (XXX.280.307-XX); Edisom Caetano Pereira (XXX.798.357-XX); Edison Armando de Franco Nunes (XXX.273.409-XX); Edison Elias (XXX.587.327-XX); Edith Maria Ricardo (XXX.643.449-XX); Edmundo de Carvalho Santos (XXX.573.313-XX); Edna Maria Moura Gomes (XXX.108.784-XX); Edson Evandro Moreira (XXX.876.281-XX); Eduardo Araujo Cardoso (XXX.944.107-XX); Eduardo Cardoso Ribeiro dos Santos (XXX.337.207-XX); Eduardo Jose Barreto da Silva (XXX.682.614-XX); Eduardo Kaliniewicz (XXX.432.634-XX); Eduardo de Aguillar (XXX.883.317-XX); Edward Bastos de Oliveira (XXX.542.147-XX); Edy Rodrigues de Andrade (XXX.960.997-XX); Elcio Jose Lemos (XXX.831.649-XX); Eliane Martins dos Santos (XXX.132.727-XX); Eliane Martins dos Santos (XXX.132.727-XX); Elio Maciel (XXX.696.892-XX); Eliomar Balduino Pappis (XXX.646.460-XX); Eliza Maria Vendrame (XXX.746.410-XX); Elizabeth Elmor Vianna (XXX.001.117-XX); Elso do Couto e Silva (XXX.142.288-XX); Elza Catharina Mutti (XXX.284.966-XX); Emilio Mauerberg (XXX.977.908-XX); Emmanuel Franco (XXX.640.085-XX); Enemer Carlos Portela (XXX.878.833-XX); Epitacio Correia de Melo (XXX.143.027-XX); Erasmo Fernando Casarin (XXX.891.650-XX); Erasmo Souza (XXX.721.750-XX); Eremita Ferreira Marques (XXX.832.991-XX); Ernesto Consoni Filho (XXX.785.898-XX); Ernesto Osorio Behrensdorf (XXX.829.010-XX); Esther de Goes Mesquita (XXX.313.097-XX); Eudes de Paula e Silva (XXX.843.137-XX); Eufrazio Ferreira da Silva (XXX.958.632-XX); Eunice Pereira Lobo (XXX.285.897-XX); Euriberto Pereira Bezerra (XXX.763.794-XX); Eusebio de Souza Dias Netto (XXX.125.926-XX); Evaldo de Albuquerque Nunes (XXX.123.537-XX); Evanildo Jose Volpi (XXX.314.207-XX); Evanildo Nogueira de Souza (XXX.023.324-XX); Expedito Bandeira de Araujo (XXX.366.054-XX); Expedito Pereira da Silva (XXX.097.503-XX); Fanny Scheidemantel (XXX.986.499-XX); Fenelon Medeiros Filho (XXX.966.294-XX); Fernando José Ferreira da Silva (XXX.311.545-XX); Fernando Luis Dantas de Sousa (XXX.801.704-XX); Fernando Musso (XXX.671.587-XX); Fernando Ponciano (XXX.257.596-XX); Flavio Gomes da Silva (XXX.216.838-XX); Florentina Hillesheim (XXX.199.089-XX); Francisca Maria Brandao do Nascimento (XXX.829.533-XX); Francisca Marques de Lima (XXX.480.823-XX); Francisca da Rocha de Araujo (XXX.445.594-XX); Francisco Arinos Costa Silva (XXX.858.827-XX); Francisco Carlos Alves (XXX.070.803-XX); Francisco Chagas Ferreira Silva (XXX.220.893-XX); Francisco Corcino da Silva (XXX.565.068-XX); Francisco Flavio Barbosa (XXX.847.203-XX); Francisco Gomes da Silva Filho (XXX.257.801-XX); Francisco Moura de Castro Sales (XXX.138.153-XX); Francisco Nilson da Silva (XXX.698.552-XX); Francisco Segala Bossardi (XXX.493.120-XX); Francisco das Chagas Carvalho (XXX.467.393-XX); Francisco de Assis Batista da Silva (XXX.011.557-XX); Francisco de Assis Costa (XXX.932.743-XX); Francisco de Assis Gomes Marinho (XXX.814.823-XX); Francisco de Assis Maia de Lima (XXX.145.974-XX); Francisco de Assis Maia de Lima (XXX.145.974-XX); Francisco de Oliveira Souto (XXX.973.662-XX); Francisco de Souza Revoredo (XXX.250.524-XX); Francisco de Souza Revoredo (XXX.250.524-XX); Franklin Borges da Costa (XXX.649.103-XX); Gabriel Francisco Junqueira Giovannini (XXX.343.967-XX); Genival Leandro da Silva (XXX.438.204-XX); Geraldina Chaves de Lima (XXX.198.306-XX); Geraldo Chacon Delgado (XXX.543.924-XX); Geraldo Pereira Graciano (XXX.816.701-XX); Geraldo Raimundo de Almeida (XXX.719.714-XX); Gerardo Goncalves Mol Filho (XXX.387.771-XX); Gilberto Monteiro (XXX.973.175-XX); Giovane Barros Pituba (XXX.471.954-XX); Gizeldo de Oliveira Pinto (XXX.673.087-XX); Glaudiston Santos de Oliveira (XXX.989.045-XX); Glaudiston Santos de Oliveira (XXX.989.045-XX); Gley Nogueira Fernandes Gurjao (XXX.907.034-XX); Gley Nogueira Fernandes Gurjao (XXX.907.034-XX); Gloria Maria Reis Pimenta (XXX.935.406-XX); Graca Maria Juca de Azevedo (XXX.142.992-XX); Guido Zickuhr Junior (XXX.653.378-XX); Hamilton Cintra Moreira (XXX.852.907-XX); Haroldo Augusto Simoes (XXX.237.917-XX); Haroldo Augusto Simoes (XXX.237.917-XX); Haroldo Zeferino Silva (XXX.620.606-XX); Helder Jose Martins (XXX.790.157-XX); Helio Frota Vieira (XXX.079.458-XX); Heliomar de Sousa Barbosa (XXX.369.204-XX); Heloisa Assis de Almeida (XXX.120.917-XX); Henrique Silva Kingston (XXX.306.207-XX); Herbert Fenselau (XXX.764.769-XX); Humberto de Souza (XXX.164.025-XX); Idalina de Jesus Figueiredo de Medeiros (XXX.226.107-XX); Ieda Tucherman (XXX.319.147-XX); Ifigenia Maria de Paula Alves Mol (XXX.388.676-XX); Igor Maximiliano Eustaquio Vivacqua Von Tiesenhausen (XXX.569.706-XX); Ilma Lopes de Azevedo Moura (XXX.244.292-XX); Iracema Albuquerque de Paula (XXX.898.624-XX); Iran Souza de Lima (XXX.872.007-XX); Iran de Azevedo (XXX.010.817-XX); Irani Correa de Moura (XXX.755.877-XX); Irene Andrade Pacheco Amoras (XXX.356.701-XX); Ismael Costa Quaresma (XXX.199.872-XX); Ismael Silverio (XXX.644.997-XX); Istolano Rodrigues Luna (XXX.509.293-XX); Italo Francisco Lazzarotto (XXX.960.590-XX); Ivaldo Medeiros da Nobrega (XXX.156.284-XX); Ivan Albuquerque Giacomuzzi (XXX.789.420-XX); Ivan Jose Soares (XXX.705.987-XX); Ivan Queiroz Ferreira (XXX.434.131-XX); Ivaneide Freire da Silva (XXX.320.507-XX); Ivaneide Maria de Fatima Cavalcanti Barreto (XXX.495.904-XX); Ivanilde Vaz de Barros (XXX.287.634-XX); Ivanir Faria Escobar (XXX.490.897-XX); Ivarne Luis dos Santos Tersariol (XXX.410.198-XX); Jacob Jovchelovitch (XXX.564.830-XX); Jane Maria de Medeiros (XXX.413.766-XX); Jayme Soares de Albuquerque (XXX.580.841-XX); Jesse Araujo Barreto (XXX.413.014-XX); Joana da Silva Gomes Bovo (XXX.829.208-XX); Joao Alves Coelho (XXX.670.852-XX); Joao Alves Grangeiro Neto (XXX.161.151-XX); Joao Antonio dos Santos (XXX.368.298-XX); Joao Batista Ribeiro Neto (XXX.128.281-XX); Joao Bezerra da Silva (XXX.115.094-XX); Joao Bosco Giardini (XXX.413.206-XX); Joao Bosco da Costa Araujo (XXX.170.592-XX); Joao Campos Mesquita (XXX.429.103-XX); Joao Carlos Fonseca (XXX.014.205-XX); Joao Carlos Meneghini (XXX.335.290-XX); Joao Climaco Soares da Silva (XXX.850.937-XX); Joao Damiao de Souza (XXX.493.601-XX); Joao Ferreira Lima (XXX.416.913-XX); Joao Jose da Silva (XXX.374.314-XX); Joao Lourenco (XXX.414.916-XX); Joao Luiz Campos (XXX.843.416-XX); Joao Pereira Neto (XXX.624.403-XX); Joao Virgilio de Bastos Mello e Brandao (XXX.886.507-XX); Joaquim Alves da Fonseca (XXX.319.454-XX); Joaquina Lina da Silva (XXX.475.932-XX); Joel Lamarque (XXX.203.629-XX); Joel Paulino Moreira (XXX.639.346-XX); Joel Rondino (XXX.325.368-XX); Jonas Fernandes da Silva (XXX.133.047-XX); Jones Davis Passos de Lima (XXX.689.102-XX); Jorge Constantino dos Santos (XXX.082.797-XX); Jorge Fernandes (XXX.084.207-XX); Jorge Ferreira da Silva (XXX.784.487-XX); Jorge Luiz Candido do Amaral (XXX.463.284-XX); Jorge de Souza Leal (XXX.194.077-XX); Jose Alberto Bolla de Pelegrini (XXX.220.850-XX); Jose Alberto Peres da Silva (XXX.770.987-XX); Jose Alves Barbosa (XXX.407.764-XX); Jose Amilcar Bisinotto Barra (XXX.112.086-XX); Jose Andre da Silva (XXX.045.314-XX); Jose Arimateia Carvalho Brito (XXX.661.753-XX); Jose Augusto Costa (XXX.308.721-XX); Jose Avelino de Sales (XXX.111.524-XX); Jose Barbosa Cordeiro (XXX.102.713-XX); Jose Bernardo da Silva (XXX.205.992-XX); Jose Bezerra da Silva (XXX.151.544-XX); Jose Carlos Chaves (XXX.767.283-XX); Jose Carlos Martins Costa (XXX.235.013-XX); Jose Carlos Pinheiro de Carvalho (XXX.384.547-XX); Jose Carlos Pio da Fonseca (XXX.149.637-XX); Jose Carlos Teixeira (XXX.784.449-XX); Jose Conrado Piedade do Nascimento (XXX.794.152-XX); Jose Crecencio dos Santos Sobrinho (XXX.654.404-XX); Jose Damildes das Neves Tavares (XXX.631.852-XX); Jose Fernando da Silva Soares (XXX.797.104-XX); Jose Florencio de Lima (XXX.137.953-XX); Jose Francisco Ferreira (XXX.735.443-XX); Jose Francisco de Oliveira (XXX.903.967-XX); Jose Guerra Matos Filho (XXX.478.005-XX); Jose Henrique Gandra e Silva (XXX.500.253-XX); Jose Henrique Soares (XXX.968.147-XX); Jose Inacio de Oliveira (XXX.500.324-XX); Jose Lopes de Souza (XXX.666.924-XX); Jose Luiz Almeida Guedes (XXX.457.170-XX); Jose Luiz Simoes (XXX.458.888-XX); Jose Luiz Teixeira da Silva (XXX.119.697-XX); Jose Luiz de Souza Rangel (XXX.352.947-XX); Jose Manoel Cardozo (XXX.161.533-XX); Jose Maria de Araujo Vasconcelos (XXX.299.733-XX); Jose Martins Lopes (XXX.708.533-XX); Jose Monteiro da Silva (XXX.961.107-XX); Jose Moreira de Souza (XXX.757.201-XX); Jose Neres de Oliveira (XXX.389.623-XX); Jose Nilson Rodrigues (XXX.551.043-XX); Jose Oliveira (XXX.830.713-XX); Jose Pereira Filho (XXX.842.305-XX); Jose Pinheiro Castelo Branco Filho (XXX.376.958-XX); Jose Raphael Martins Mendonca (XXX.504.921-XX); Jose Ribamar Pinheiro de Almeida (XXX.424.402-XX); Jose Valdionor de Miranda (XXX.872.643-XX); Jose dos Santos (XXX.366.525-XX); Jose dos Santos Ferreira Neves (XXX.440.207-XX); Joseli Ribeiro de Oliveira (XXX.368.655-XX); Joselita Maria de Oliveira (XXX.229.654-XX); Josilaine Dias Virmieiro de Carvalho (XXX.121.261-XX); José Pinto da Rocha (XXX.417.387-XX); José de Ribamar Nóbrega (XXX.403.704-XX); Jussara Fabris da Rosa (XXX.464.920-XX); Kiyomito Furukawa (XXX.497.208-XX); Laercio Joel Franco (XXX.951.088-XX); Laercio Joel Franco (XXX.951.088-XX); Landri Roberto Roehrs (XXX.073.699-XX); Lauber Peixoto Castro (XXX.030.747-XX); Laudilina Maria Soares Pereira (XXX.920.883-XX); Lea Teixeira (XXX.163.569-XX); Leda Mendes (XXX.951.117-XX); Lelia Medeiros Cardoso (XXX.567.219-XX); Lenilson de Almeida Martins (XXX.913.847-XX); Leonice Bezerra Coelho (XXX.480.757-XX); Letice de Oliveira Salles (XXX.245.154-XX); Leticia Lucente Campos Rodrigues (XXX.379.788-XX); Lidia Helena de Sant Ana (XXX.626.637-XX); Ligia Fernandes de Barros (XXX.006.627-XX); Lourival Antonio do Nascimento (XXX.449.115-XX); Lucas de Oliveira Costa (XXX.014.306-XX); Luci da Silva Alencar (XXX.590.140-XX); Luci da Silva Alencar (XXX.590.140-XX); Lucia Maria de Gois Campinho (XXX.916.487-XX); Lucia Sotto Maior Martires (XXX.498.657-XX); Lucie Bohusch Martins de Figueiredo (XXX.054.810-XX); Lucie Bohusch Martins de Figueiredo (XXX.054.810-XX); Lucieni Pedrosa de Almeida (XXX.374.432-XX); Lucio Neto Coelho Neres (XXX.944.407-XX); Lucy Victoria Fuhr Santiago (XXX.197.980-XX); Luis Antonio Faria da Cunha (XXX.174.737-XX); Luis Carlos Eduardo da Silva (XXX.562.777-XX); Luis Felipe Choy Lomparte (XXX.109.902-XX); Luis Holanda Lobo (XXX.912.433-XX); Luis Otavio Olivatto (XXX.728.808-XX); Luiz Antonio da Silva Neto (XXX.232.727-XX); Luiz Carlos Gama Flores (XXX.399.877-XX); Luiz Carlos Loureiro Lacava (XXX.003.960-XX); Luiz Carlos Sanabio (XXX.699.337-XX); Luiz Carlos Vieira da Silva (XXX.549.974-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.370.043-XX); Luiz Carlos de Oliveira (XXX.542.757-XX); Luiz Carneiro dos Santos Filho (XXX.672.901-XX); Luiz Fernandes Vieira (XXX.849.157-XX); Luiz Fernando Cechella (XXX.525.690-XX); Luiz Fernando Melo (XXX.268.399-XX); Luiz Fernando Monteiro (XXX.301.802-XX); Luiz Fernando de Nogueira Barros (XXX.589.747-XX); Luiz Joaquim de Santana (XXX.531.864-XX); Luiz Jose dos Santos (XXX.759.967-XX); Luiz Lucio Leite (XXX.796.844-XX); Luiz Medeiros Silva Filho (XXX.702.775-XX); Luiz Medeiros Silva Filho (XXX.702.775-XX); Luiz Paulo de Carvalho (XXX.267.247-XX); Luiz Pedro Dario (XXX.747.757-XX); Luiz Rodolpho Penna Lima (XXX.381.174-XX); Luiz de Gonzaga Alencar (XXX.392.574-XX); Luzia Duarte Godinho Alexandre (XXX.562.817-XX); Mafalda Serrati (XXX.264.752-XX); Maisa Felix de Almeida (XXX.976.507-XX); Manoel Cardoso de Oliveira Filho (XXX.189.351-XX); Manoel Matheus de Oliveira (XXX.857.527-XX); Manoel Raimundo Alves Pinto (XXX.932.312-XX); Manoel Rodrigues da Silva (XXX.508.723-XX); Manoel das Gracas Martins Madeira (XXX.248.242-XX); Marcelo Gomes Modesta (XXX.978.987-XX); Marcelo Jose Reboucas (XXX.576.127-XX); Marcia Dantas Santana (XXX.446.384-XX); Marcia Duarte de Brito Braga (XXX.611.424-XX); Marcia Irene Dias (XXX.965.537-XX); Marcio Olympio Guimaraes Henriques (XXX.307.726-XX); Marco Antonio Borsoi (XXX.253.437-XX); Marcos Antonio Gondim Santos (XXX.737.033-XX); Marcos Bastos da Silva (XXX.135.637-XX); Marcos Borges Tinoco (XXX.423.892-XX); Marcos Flavio Ferreira Pinto (XXX.718.737-XX); Marcus Vinicius de Lima Viana (XXX.880.832-XX); Margarida Ferreira Borges Silva (XXX.768.468-XX); Margarida Ferreira Borges Silva (XXX.768.468-XX); Margarida Ferreira Borges Silva (XXX.768.468-XX); Maria Adelaide Moreira dos Santos (XXX.260.917-XX); Maria Antunes Pinto da Silva (XXX.565.200-XX); Maria Arlete Boaventura (XXX.159.302-XX); Maria Carmen Coelho Teixeira (XXX.153.706-XX); Maria Celeste Oliveira Lima (XXX.447.354-XX); Maria Cristina Neves Bomfim (XXX.232.917-XX); Maria Dolores Moral Ribeiro (XXX.352.527-XX); Maria Dvani Dionizio Leite (XXX.038.333-XX); Maria Edite Santos de Souza (XXX.137.975-XX); Maria Edite Santos de Souza (XXX.137.975-XX); Maria Efigenia Lage de Resende (XXX.192.076-XX); Maria Elma Vieira Ferreira (XXX.360.817-XX); Maria Elma Vieira Ferreira (XXX.360.817-XX); Maria Evane de Azevedo Pereira (XXX.559.314-XX); Maria Fatima Carneiro Araujo (XXX.039.633-XX); Maria Fatima Xavier de Almeida (XXX.057.704-XX); Maria Helena Alves de Santana (XXX.484.073-XX); Maria Helena Alves de Santana (XXX.484.073-XX); Maria Joaquina de Sa (XXX.650.201-XX); Maria Jose Santos (XXX.155.359-XX); Maria Jose de Lima Oliveira (XXX.400.907-XX); Maria Jose dos Anjos Lima (XXX.691.735-XX); Maria Leonidia Guterres do Amaral (XXX.198.110-XX); Maria Lucia Alves Dias (XXX.666.897-XX); Maria Lucia Passos Lima Vieira (XXX.589.407-XX); Maria Luiza de Souza Sardinha (XXX.203.967-XX); Maria Peres de Lima (XXX.942.289-XX); Maria Regina Hubner de Carvalho Leite (XXX.688.730-XX); Maria Rosa Fonseca Benzecry (XXX.616.132-XX); Maria Selma de Oliveira Farias (XXX.431.424-XX); Maria Telma de Azevedo Pinto (XXX.464.967-XX); Maria Tereza Souza Cruz (XXX.737.215-XX); Maria Wanda da Gloria Maciel (XXX.776.967-XX); Maria da Conceicao Abreu Silva (XXX.173.435-XX); Maria das Neves da Gama de Souza (XXX.152.022-XX); Maria das Vitorias Soares (XXX.970.777-XX); Maria de Fatima Brito (XXX.149.712-XX); Maria de Jesus Carvalhal Santos (XXX.875.507-XX); Maria de Jesus Carvalhal Santos (XXX.875.507-XX); Maria de Jesus Carvalhal Santos (XXX.875.507-XX); Maria de Lima Martins (XXX.892.280-XX); Maria do Socorro Moreira da Costa (XXX.108.232-XX); Maria do Socorro Nunes Leal (XXX.300.143-XX); Maria dos Santos (XXX.133.067-XX); Marinete de Franca Figueiredo (XXX.185.864-XX); Marino Klausberger (XXX.999.650-XX); Mario Lucio da Cruz Dias (XXX.061.847-XX); Mario Zettel (XXX.068.927-XX); Marisa Attademo Raso Marques (XXX.035.236-XX); Mariza Alves da Silva (XXX.206.234-XX); Marlene Candido de Moraes (XXX.384.897-XX); Marlene Vieira Costa (XXX.713.888-XX); Marli Pantoja Monteiro Pereira (XXX.480.182-XX); Marly Maria Caldara Barbosa (XXX.701.337-XX); Mauricio de Oliveira Assuncao (XXX.904.173-XX); Mercedes Felippe (XXX.119.439-XX); Messias Aragao da Silva (XXX.606.572-XX); Miguel Antonio de Almeida (XXX.142.717-XX); Miguel da Rocha Novaes (XXX.300.905-XX); Milton Jardim Silva (XXX.961.890-XX); Milton Jose Garcia Escobar (XXX.231.400-XX); Milton Nogueira dos Santos (XXX.671.382-XX); Monica Cardoso Pittella (XXX.445.626-XX); Moyses dos Reis Amaral (XXX.197.371-XX); Mozart Peres Gondim Leite (XXX.545.557-XX); Nadia Torreao (XXX.723.497-XX); Natalio Belmiro Herlein (XXX.077.080-XX); Neia Silza Trindade Berneira (XXX.372.760-XX); Nelia Mora Rodrigues Rocha (XXX.864.442-XX); Nelito Bastos Nascimento (XXX.126.963-XX); Neuza Maria Lima do Nascimento (XXX.399.417-XX); Newton Bernardi (XXX.009.058-XX); Newton Simoes Filho (XXX.232.484-XX); Nilson Rodrigues Pereira (XXX.867.441-XX); Nilton Soares (XXX.243.007-XX); Nola Scaciota Azuaga (XXX.002.007-XX); Odemar Jose Santos do Carmo (XXX.481.642-XX); Olga Maria de Sant Anna (XXX.059.955-XX); Olympio Pinheiro Netto (XXX.307.847-XX); Omar Bemfica de Deus (XXX.727.271-XX); Orlando do Nascimento (XXX.175.739-XX); Oscar Costa de Castro (XXX.722.421-XX); Osmar Franco da Silva (XXX.712.952-XX); Osmar Miguel Schaefer (XXX.367.210-XX); Osmar Moraes de Aguiar (XXX.871.007-XX); Osmar Rocha Rodrigues (XXX.709.502-XX); Osmar de Oliveira Sampaio (XXX.464.308-XX); Osvaldo Lopes Barbosa (XXX.777.893-XX); Oswaldo do Bomfim (XXX.641.305-XX); Otaviano Tavares da Costa (XXX.882.394-XX); Otilon Vieira de Menezes (XXX.457.285-XX); Otilon Vieira de Menezes (XXX.457.285-XX); Patricia Rossana Gomes Rodrigues (XXX.597.984-XX); Paulino Rosa da Silva (XXX.165.616-XX); Paulino Signen Benites (XXX.964.410-XX); Paulo Afonso da Silva (XXX.128.756-XX); Paulo Celio Barros Bruno (XXX.080.747-XX); Paulo Cesar Espinosa de Oliveira (XXX.424.685-XX); Paulo Cesar Trindade (XXX.700.997-XX); Paulo Galarce Rodrigues (XXX.333.100-XX); Paulo Goncalves Pereira (XXX.895.021-XX); Paulo Lins Vieira de Barros (XXX.461.474-XX); Paulo Lopes de Freitas (XXX.548.227-XX); Paulo Lopes de Freitas (XXX.548.227-XX); Paulo Murilo dos Reis Rocha (XXX.692.907-XX); Paulo Roberto Fernandes da Costa (XXX.087.904-XX); Paulo Roberto da Conceicao (XXX.652.909-XX); Paulo Roberto da Silva Carneiro (XXX.718.347-XX); Paulo Rodrigues da Silva (XXX.295.067-XX); Paulo Sergio Goncalves (XXX.143.607-XX); Pedrito Alves Amorim (XXX.054.055-XX); Pedro Afonso Trento (XXX.525.137-XX); Pedro Soares Aguiar (XXX.935.851-XX); Pedro de Oliveira (XXX.873.807-XX); Percival da Silveira Monser (XXX.573.290-XX); Pericles Goncalves Costa (XXX.100.603-XX); Pericles Goncalves Costa (XXX.100.603-XX); Polidoro Ernani de Sao Tiago Filho (XXX.626.509-XX); Rachel das Gracas Ferreira (XXX.380.986-XX); Raimunda Marques dos Santos (XXX.138.802-XX); Raimundo Alves de Pontes (XXX.166.944-XX); Raimundo Nonato Moura Cavalcante (XXX.765.373-XX); Raimundo Pereira Martins (XXX.040.393-XX); Raimundo de Abreu Campos (XXX.611.535-XX); Raimundo dos Santos (XXX.008.937-XX); Rams Maluly (XXX.109.948-XX); Raul Rodrigues Ribas (XXX.284.700-XX); Regina Coeli Franco da Rocha (XXX.130.302-XX); Regina Coeli Mello Ribeiro de Avelar (XXX.908.907-XX); Reginaldo Bereta da Rocha (XXX.721.987-XX); Regis Ary Mossmann (XXX.020.060-XX); Renato Gomes de Almeida (XXX.259.427-XX); Renato Villela Gomes Soares (XXX.560.017-XX); Ricardina Cruz de Oliveira (XXX.624.334-XX); Ricardo Mesentier Chaves (XXX.298.527-XX); Ricardo Roberto de Lima (XXX.288.644-XX); Ridalva Santana Bacelar de Oliveira (XXX.514.005-XX); Rivaldo Costa dos Santos (XXX.261.924-XX); Rivania dos Santos Figueiredo (XXX.854.741-XX); Roberto Augusto Ferreira (XXX.942.267-XX); Roberto Miscow Filho (XXX.696.817-XX); Roberto Oscar Brasil (XXX.828.557-XX); Roberto Rocha (XXX.035.907-XX); Robson Luiz Pompermair (XXX.792.227-XX); Rodolpho Alves (XXX.820.602-XX); Roger Dario Delboni (XXX.867.447-XX); Rogerio de Paula Baptista (XXX.340.017-XX); Rogerio de Paula Baptista (XXX.340.017-XX); Ronaldo do Espirito Santo Tavares (XXX.189.827-XX); Ronei de Almeida Douglas (XXX.891.420-XX); Ronevalter Neves Nolasco (XXX.632.766-XX); Rosa Amelia Silva (XXX.974.469-XX); Rosa Ana Volcan Roldao (XXX.371.960-XX); Rosa Maria Medeiros Machado (XXX.809.950-XX); Rosa Maria do Nascimento Amorim (XXX.232.294-XX); Rosa Maria do Nascimento Amorim (XXX.232.294-XX); Rosa Rodrigues da Silva (XXX.048.902-XX); Rosangela Ramos Balestrero (XXX.334.477-XX); Rosilene Teixeira de Mattos Vieira (XXX.771.757-XX); Rubelia Maria de Barros Schivittez (XXX.409.210-XX); Rubem Francisco Paschoal (XXX.361.644-XX); Rubens Jose Ciasca de Araujo (XXX.721.978-XX); Rubens Queiroz (XXX.838.996-XX); Rubens Queiroz (XXX.838.996-XX); Rui da Silva Brito (XXX.023.179-XX); Ruth Rosa Macedo (XXX.389.411-XX); Salvador Rabello de Almeida (XXX.460.737-XX); Samir Wilson da Silva Miranda (XXX.809.547-XX); Samir Wilson da Silva Miranda (XXX.809.547-XX); Sandra Alves Peixoto Pellegrini (XXX.809.737-XX); Sandra Regina de Sena (XXX.604.391-XX); Sandra de Souza Santos (XXX.885.997-XX); Saturnino Lima (XXX.878.355-XX); Sebastiao de Souza (XXX.736.607-XX); Selene Francischini Tonon (XXX.094.308-XX); Selene Francischini Tonon (XXX.094.308-XX); Seno Oscar Fink (XXX.247.500-XX); Sergio Augusto de Carvalho (XXX.054.287-XX); Sergio Luiz do Rosario Pereira (XXX.718.037-XX); Sergio Luiz do Rosario Pereira (XXX.718.037-XX); Sergio Ricardo Simoes de Faria (XXX.373.167-XX); Severina Santos de Souza (XXX.255.802-XX); Severino Ferreira de Lima (XXX.143.254-XX); Severino Idalino da Silva (XXX.990.094-XX); Severino Idalino da Silva (XXX.990.094-XX); Severino Soares da Silva (XXX.935.204-XX); Severino do Ramo Paulino (XXX.162.654-XX); Silvestre Braz da Silva (XXX.836.402-XX); Silvestre Braz da Silva (XXX.836.402-XX); Silvia Leme Cardoso (XXX.620.428-XX); Silvio Antonio Santos Matos (XXX.560.345-XX); Sirley de Jesus Cardoso Flores (XXX.567.470-XX); Solange Fumiyo Ikeda Fukase (XXX.579.048-XX); Solange Maria Athayde Silva (XXX.949.147-XX); Sonia Aparecida Silva Goncalves (XXX.091.186-XX); Sonia Diniz (XXX.887.371-XX); Sonia Maria Balthar Furman (XXX.111.307-XX); Soraia Pereira Satiro (XXX.208.194-XX); Sueli Ramos da Silva de Oliveira (XXX.941.507-XX); Suely Breves (XXX.853.317-XX); Sylvio Pelico Leitao Filho (XXX.426.707-XX); Tania Maria de Souza Santos (XXX.479.118-XX); Tarcisio Kleber Borges Goncalves (XXX.679.408-XX); Tarcisio Leao de Sousa (XXX.537.011-XX); Teofilo Bento da Silva (XXX.868.202-XX); Tereza Cristina de Figueiredo Freire (XXX.748.187-XX); Terezinha Maria da Costa (XXX.930.077-XX); Thieko Asaeda (XXX.183.368-XX); Tibero Andre Bizarro de Medeiros (XXX.451.300-XX); Ulisses Coelho (XXX.897.270-XX); Ulisses Coelho (XXX.897.270-XX); Umberto Vitorio da Costa (XXX.514.877-XX); Umberto Vitorio da Costa (XXX.514.877-XX); Uraquitan Antonio Carneiro da Cunha (XXX.630.794-XX); Uziel Nunes de Macedo (XXX.680.347-XX); Valda Ferreira Vieira (XXX.589.599-XX); Valdecy Antonio Pereira de Almeida (XXX.215.906-XX); Valdelito Joao da Costa (XXX.174.385-XX); Valdemir Pereira da Silva (XXX.042.264-XX); Valdir Manoel de Oliveira (XXX.855.710-XX); Vanderlice Marques da Silva (XXX.974.258-XX); Vera Brasileiro da Silva (XXX.750.633-XX); Vera Lucia Azambuja Bischoff (XXX.725.010-XX); Vera Lucia Pessoa de Almeida (XXX.540.564-XX); Vera Lucia Xavier da Costa (XXX.074.180-XX); Vera Regina Correa (XXX.683.860-XX); Vicente Martins de Carvalho (XXX.484.951-XX); Vicente Pinto Frazao (XXX.986.282-XX); Vonaldo Dantas Cabral (XXX.157.774-XX); Waldemar Dassie (XXX.134.857-XX); Walmir Pereira de Matos (XXX.919.702-XX); Wanderley Venezi Penna (XXX.528.967-XX); William Aires Rocha (XXX.431.664-XX); Willy Arno Sommer (XXX.353.020-XX); Wilma Aparecida Bagues Rodrigues Ferreira (XXX.755.918-XX); Wilma Goncalves de Faria (XXX.950.446-XX); Wilma Maria da Silva Santana (XXX.130.510-XX); Wilson Chinali (XXX.416.858-XX); Wilson Gabriel Costa (XXX.258.608-XX); Wilson Gomes Moreira (XXX.086.057-XX); Wilson Luiz Franca (XXX.592.227-XX); Wilson Luiz da Silva (XXX.874.137-XX); Wilson Marcos Junior (XXX.804.966-XX); Yara Costa Cezar (XXX.538.007-XX); Yu Chi Au (XXX.302.598-XX); Zedequias de Oliveira (XXX.987.924-XX); Zelia Maria de Jesus (XXX.384.056-XX); Zenaide Ferreira Calado (XXX.454.508-XX); Zenira Maria Rievert (XXX.527.497-XX); Zinzermann Rodrigues de Carvalho Junior (XXX.327.357-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Advocacia-Geral da União; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - MCTI; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro II; Comando da Aeronáutica; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Controladoria-geral da União; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento de Polícia Federal; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Escola Nacional de Administração Pública; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Hospital das Forças Armadas; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - MCTI; Instituto Nacional de Tecnologia - MCTI; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Defesa; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério Público Federal; Polícia Rodoviária Federal; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/se; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 6a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.